Tribunal: TJMT
Processo: 0003563-59.2014.8.11.0024
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0003563-59.2014.8.11.0024

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[PERDAS E DANOS, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

RELATOR:
EXMO. SR. DR
.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[
DR
. GILBERTO LOPES BUSSIKI, D
R
.
EDSON DIAS REIS, DESA.
MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (EMBARGANTE), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), MARLI APARECIDA DA COSTA - CPF: 826.547.861-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), DJALMA SILVA JUNIOR - CPF: 783.193.155-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS - CPF: 858.413.231-72 (ADVOGADO), ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS - CPF: 858.413.231-72 (ADVOGADO), MARLI APARECIDA DA COSTA - CPF: 826.547.861-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (EMBARGADO), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), DJALMA SILVA JUNIOR - CPF: 783.193.155-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE
”
.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – NULIDADE INTIMAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO TARDIA – PRECLUSÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ – SUSCITAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.

1. O artigo 278, do Código de Processo Civil, expressamente determina que “a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.”. No presente caso, a parte Embargante teve diversas oportunidades de suscitar as referidas nulidades, contudo, somente apresentou nos Embargos de Declaração que atacam o Acórdão que negou provimento ao seu Recurso de Apelação.

2. Embargos de Declaração Acolhidos em Parte, tão somente para reconhecer a necessidade de que os índices dos consectários legais, que devem observar os parâmetros dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
(RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade acolheu os Embargos de Declaração opostos por
BANCO PAN S.A.
, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral identificada pela numeração única: 0003563-59.2014.8.11.0024, no qual foi afastada a determinação de que os pagamentos ocorram por liquidação de sentença (Id: 182755248).

Inconformada, a parte Embargante sustenta quanto à nulidade da citação, cerceamento de defesa, necessidade de adequação dos juros e da correção monetária ao Tema 905 do STJ.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, em especial, que seja reconhecida a nulidade da citação (Id: 190905676).

Por sua vez, a parte Embargada apresentou Contrarrazões (Id: 192069660), requerendo o não acolhimento dos Embargos de Declaração.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (
RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I –
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II –
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório
.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

I – NULIDADE DE CITAÇÃO – NULIDADE DE INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO QUANTO A PRODUÇÃO DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA

Em que pese às alegações de nulidade de citação, nulidade de intimação do município e cerceamento de defesa, se
tratarem
de matéria de ordem pública, podendo ser suscitada e apreciada a qualquer tempo, as mesmas devem ser apresentadas na primeira oportunidade.

Nesse sentido, vejamos o que dispõe o art. 278 do Novo Código de Processo Civil:

“Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.”

No presente caso, a parte Embargante teve diversas oportunidades de suscitar as referidas nulidades, contudo, somente apresentou nos Embargos de Declaração que atacam o Acórdão que negou provimento ao seu Recurso de Apelação.

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TESE RECURSAL – NULIDADE PROCESSUAL POR FALTA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – ALEGAÇÃO TARDIA – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 278, do Código de Processo Civil, expressamente determina que “a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.” No caso, o Julgador não se manifestou expressamente quanto ao pedido da prova pericial; contudo, intimados, os Recorrentes não se insurgiram quanto àquela omissão, não opuseram Embargos de Declaração, não alegaram a nulidade no momento oportuno, somente depois de proferida a sentença que lhes foi desfavorável é que aventaram tal tema nas razões do apelo.” (TJ-MT 00122233520158110015 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023)

Assim,
REJEITO
as preliminares de mérito suscitadas pela parte Embargante.

II – ADEQUAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO

No que se refere à adequação da aplicação dos juros e correção monetária ao disposto no Tema 905 do STJ, tem razão a parte Embargante.

Isso porque, deve ser observado o disposto nos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal (STF) e 905 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os quais estabelecem que a correção monetária seja atualizada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e os juros de mora pelo índice oficial da caderneta de poupança até a data de 08/12/2021.

Após essa data,
passa a ser aplicável somente a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC)
, de acordo com as disposições da
Emenda Constitucional no 113/2021
.

A propósito, vejamos como esse Sodalício tem decidido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SENTENÇA QUE NÃO FIXA OS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA –
APLICAÇÃO DO REGRAMENTO CONTIDO NOS TEMAS 810/STF E 905/STJ E DA EC 113/2021 ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO
– SUSPENSÃO DA FLUÊNCIA DOS JUROS DE MORA NO PERÍODO ENTRE A EXPEDIÇÃO E O PAGAMENTO DO PRECATÓRIO (GRAÇA CONSTITUCIONAL) – TEMA 1.037/STF. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1.
À luz dos Temas 810/STF
e 905/STJ e da alteração constitucional introduzida pela Emenda Constitucional no 113/2021, sobre as condenações judiciais de natureza administrativa em geral da Fazenda Pública incidem correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelo índice oficial da caderneta de poupança até a data de 08/12/2021, após o que é aplicável apenas a SELIC, nos moldes da Emenda Constitucional no 113/2021.
2. Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada à luz da Súmula Vinculante 17 e do art. 100 da Constituição Federal, a correção monetária incide sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública até o efetivo pagamento do precatório judicial ou requisição de pequeno valor. Já os juros de mora incidem desde os marcos fixados no título executivo até a expedição do precatório ou requisição de pequeno valor, quando, no caso dos precatórios, terão sua fluência suspensa pelo período chamado de graça constitucional, ao final do qual, caso não tenha havido o devido pagamento, voltam a ser contabilizados. 3. A teor do Tema 1.037/STF, “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5o do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.” (N.U 0001817-88.2014.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e
Coletivo, Julgado em 03/04/2023,
Publicado
no DJE 19/04/2023) (destaquei)

Desse modo, esse ponto merece provimento, recomendando o acolhimento parcial dos presentes Embargos de Declaração.

III – DA OMISSÃO

Por fim, alega que a Decisão Colegiada incorreu em omissão, uma vez que não considerou que boa parte dos empréstimos realizados por pessoas que não integram e que jamais integraram o quadro de servidores da administração municipal, devendo os valores serem calculados em liquidação de sentença.

Não obstante, tem-se que o Acórdão apreciou todas as teses trazidas, inexistindo quaisquer vícios a serem sanados mediante aos
aclaratórios
.

Logo, o manejo dos Embargos de Declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do Embargante, não é por meio dos
aclaratórios
, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência
de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está
adstrito
.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas
com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018,
Publicado
no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a
matéria.“
(N.U 0035525-02.2019.8.11.0000
, ,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019,
Publicado
no DJE 23/09/2019). (Destaquei).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante. Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise
documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com
as legislação consumerista
, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2o do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.” (ED 52114/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). (Destaquei)

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como
prequestionada
a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, não merece guarida tal argumentação, sendo que os Embargos de Declaração, não serve, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

IV – DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
ACOLHO EM PARTE
os Embargos de Declaração
SEM EFEITOS INFRINGENTES
, tão somente para reconhecer a necessidade de que
os índices dos consectários legais
, que devem observar
os parâmetros dos Temas 810 do STF e 905 do STJ
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
A
. SR
A. DESA
.
MARIA APARECIDA
RIBEIRO
(
2a
VOGAL)
:

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE
12
DE
DEZEMBRO
DE 202
3
:

O RELATOR
ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, O 1o VOGAL
(EXMO. SR.
DR. EDSON DIAS REIS
),
PEDIU VISTA E A 2a VOGAL
(EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
)
, AGUARDA.

SESSÃO DE JULGAMENTO DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO).

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2023